Tribunal: TJDFT
Processo: 0002563-44.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Rejeita-se a tese de violação do princípio do non reformatio in pejus, uma vez que o acórdão afastou a avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais, reconheceu em favor do réu a atenuante da confissão espontânea em relação a um dos crimes, diminuiu a quantidade de crimes pelos quais o réu foi condenado e reduziu a pena total do réu de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. In casu, não se detecta qualquer omissão no acórdão embargado, o qual examinou com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para as conclusões adotadas e as razões pelas quais confirmou a condenação do recorrente por crimes de estupro de vulnerável.
4. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.